Tribunal: TJDFT
Processo: 0748297-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748297-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LEONARDO LOPES NAKACHIMA EXECUTADO: RONALD BODART LOPES, BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Lopes Nakachima contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702598-76.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de valores depositados na conta do irmão de Ronald Bodart Lopes, bem como a quebra de seu sigilo bancário (id 214373409 dos autos originários). O agravante alega que Ronald Bodart Lopes e Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME passaram a movimentar suas finanças por meio de contas de terceira pessoa com o objetivo de furtarem-se das medidas coercitivas. Sustenta que o contrato objeto da ação originária firmado pelas partes apresenta a informação de que os pagamentos pelos serviços contratados deveriam ser depositados em conta bancária em nome de Fábio Bodart Lopes, irmão de Ronald Bodart Lopes. Noticia que depositou o valor na conta solicitada. Argumenta que Fábio Bodart Lopes cedeu suas contas para o recebimento de valores referentes a contrato do qual não constava como parte com o objetivo de burlar eventual cobrança pela não execução do serviço contratado por Ronald Bodart Lopes e Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME. Afirma que Fábio Bodart Lopes colocou-se na condição de potencial alvo de medidas judiciais voluntariamente. Destaca que requereu a intimação de Fábio Bodart Lopes para apresentar a sua defesa antes de penhorar os seus bens. Ressalta que Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME continua com as suas atividades empresariais, apesar de não possuir valor em suas contas bancárias. Explica que isso constitui uma estratégia de Ronald Bodart Lopes e Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME para receber seus créditos em conta de terceiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66123393 e 66123394). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que Leonardo Lopes Nakachima propôs ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais contra Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME. A sentença acolheu parcialmente os pedidos para declarar resolvido o contrato e condenar Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME ao ressarcimento do valor de R$ 39.870,00 (trinta e nove mil oitocentos e setenta reais) e ao pagamento da multa contratual de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (id 127238058 dos autos originários). Leonardo Lopes Nakachima iniciou o cumprimento de sentença originário. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu Ronald Bodart Lopes no polo passivo (id 181172025 dos autos originários). Consultas de bens foram realizadas nos sistemas informatizados, sem êxito (id 157362923, 187490690, 187490693 e 187490694 dos autos originários). A demanda possui limites cognitivos que devem ser respeitados, sob pena de atribuir-se responsabilidade a terceiro em prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal. O art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, como regra. A responsabilidade patrimonial está limitada à pessoa dos executados, de modo que a pesquisa e bloqueio de bens de terceiros não integrantes da lide e a quebra do sigilo bancário desses são medidas inadmissíveis no processo. O cumprimento de sentença originário é promovido contra Ronald Bodart Lopes e Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME, os quais devem responder com seu patrimônio para a satisfação do débito executado. Leonardo Lopes Nakachima afirma que Fábio Bodart Lopes realiza o pagamento dos trabalhadores o que, em tese, não representa qualquer irregularidade ou indícios de ocultação patrimonial. Os elementos probatórios presentes nos autos originários são insuficientes para a comprovação de que Ronald Bodart Lopes e Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME utilizam as contas bancárias de Fábio Bodart Lopes para furtarem-se do cumprimento de suas obrigações. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Concluo que os argumentos de Leonardo Lopes Nakachima não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Ronald Bodart Lopes e Bodart Projetos e Construções Ltda.-ME para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator